Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-36.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004608-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA COSTA - CPF: 042.694.271-08 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E ILICITUDE DE CONFISSÃO INFORMAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO NOVO TÍTULO JURÍDICO.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL E AUSÊNCIA DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após conversão do flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa sustenta: (i) nulidade das provas por ingresso domiciliar sem fundadas razões; (
ii
) ilicitude de confissão informal; (
iii
) ocorrência de agressões policiais no momento da prisão; (
iv
) cerceamento de defesa pela ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito; e (v) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando o relaxamento ou revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) definir se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento de nulidade por suposta invasão de domicílio e ilicitude de confissão informal quando a análise demanda revolvimento fático-probatório;

(
II
)
estabelecer se a alegação de violência policial autoriza o relaxamento da prisão após a conversão do flagrante em preventiva;

(
III
) determinar se a ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito configura constrangimento ilegal;

(
IV
) verificar a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP;

(
V
) aferir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, razão pela qual não comporta o exame aprofundado de alegações de nulidade de ingresso domiciliar ou de ilicitude de confissão quando inexistente ilegalidade flagrante demonstrável de plano.

A controvérsia acerca da existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, à luz do entendimento firmado no Tema 280 do STF, demanda instrução probatória e deve ser dirimida no curso da ação penal, sob contraditório e ampla defesa.

Ainda que se desconsidere eventual confissão informal, subsistem elementos autônomos de prova, consistentes na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes — maconha (mais de 100g em porção maior e porções adicionais) e cocaína (aproximadamente 94g) — além de balança de precisão, plástico filme, dinheiro fracionado em moeda nacional e estrangeira e aparelhos celulares, circunstâncias que indicam, em tese, destinação mercantil.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamentação própria e autônoma, constitui novo título jurídico a amparar a custódia cautelar, superando eventuais vícios ocorridos no momento da captura.

A alegação de agressão policial não se encontra respaldada por prova inequívoca pré-constituída, tendo o juízo de origem determinado a juntada do laudo de exame de corpo de delito, providência adequada à apuração dos fatos pelas vias próprias.

A ausência momentânea de juntada do laudo pericial, por si só, não gera nulidade automática nem enseja o relaxamento da prisão, quando a preventiva está lastreada em fundamentos concretos e autônomos.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e pela apreensão de instrumentos típicos da traficância.

A expressiva quantidade e/ou variedade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Tribunal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado, de forma concreta, o
periculum
libertatis
.

Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

Não é cabível habeas corpus para reconhecimento de nulidade por alegada invasão de domicílio ou ilicitude de confissão quando a controvérsia exige dilação probatória e não há ilegalidade flagrante comprovada de plano.

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título prisional apto a superar eventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, associada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada, de forma concreta, a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP,
arts
. 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC nº 429.366/PR, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018; STJ, RHC nº 108.338/RJ, Sexta Turma,
DJe
01/04/2019; STJ,
AgRg
no RHC nº 176.205/SP, Sexta Turma,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC nº 704.974/MS, Sexta Turma,
DJe
16/12/2021; TJMT, HC nº 1037824-22.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1015822-78.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1009760-36.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor do paciente
Fernando Ferreira Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Cáceres/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente na Cadeia Pública de Cáceres-MT, desde o dia 28 de janeiro de 2026, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio sem justa causa; b) ilicitude de suposta "confissão informal"; c) ocorrência de tortura e agressão física no ato da prisão; d) cerceamento de defesa pela não juntada do laudo de exame de corpo de delito; e) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, possuindo o paciente predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 344918352).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 346115379).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
o
paciente
FERNANDO FERREIRA COSTA
,
que se encontra presa desde
28/01/2026
, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Exsurge dos autos de pedido de prisão
nº
1000737-77.2026.8.11.0006
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Antônio Fábio Marquezini
, decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 27 de janeiro de 2026, por volta das 23h00min, durante patrulhamento tático em continuidade à Operação Força Total – Resposta Imediata, policiais militares avistaram o custodiado em frente à sua residência, situada na Rua Carlos Drumond, bairro DNER, na cidade de Cáceres/MT. Segundo o relato policial constante do Boletim de Ocorrência nº 2026.29338 (num. 221294169), ao perceber a aproximação da equipe, o conduzido dispensou um objeto ao solo e correu para o interior do imóvel, sendo abordado no quintal da residência.

Narra a autoridade policial que, em busca pessoal, foram localizadas em seu bolso duas porções de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), trinta bolivianos, um dólar, além de um aparelho celular. Retornando ao local onde o objeto havia sido dispensado, os policiais militares encontraram mais duas porções de substância análoga à maconha.

Aduz ainda que, durante a técnica de entrevista, o próprio custodiado informou que possuía mais entorpecentes em seu quarto, no interior do guarda-roupas, entre suas roupas, bem como balança de precisão e plástico filme utilizados para a embalagem da droga. No local indicado, foram apreendidos um pedaço maior de substância análoga à maconha, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão em pleno funcionamento, um rolo de plástico filme e mais um aparelho celular.

Ao todo, foram apreendidas cinco porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, além de dinheiro em moeda nacional e estrangeira, balança de precisão, plástico filme e dois aparelhos celulares, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam, em tese, a finalidade mercantil das substâncias apreendidas e a existência de estrutura mínima voltada à traficância.

Com efeito, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados, estando presente o “fumus
comissi
delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de materialidade especialmente A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 531.3.26.9047.2026.005859-A01 (id. 221294185), que atestou se
tratarem
de substâncias entorpecentes, especificamente maconha e cocaína, corroborado pelo boletim de ocorrência, bem como pelo auto de apreensão dos entorpecentes e objetos relacionados à mercancia ilícita de drogas. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos depoimentos dos Policiais Militares que relataram a abordagem em local de denúncias anônimas acerca da comercialização de substâncias entorpecentes.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, repousa na necessidade de garantia da ordem pública. Conquanto o custodiado ostente anotações criminais anteriores que remontam a períodos mais distantes, a situação fática atual revela uma gravidade concreta que não pode ser ignorada por este Juízo, nota-se que o custodiado já foi envolvido com o delito de tráfico de drogas em outras oportunidades (autos nº 67-47.2012.811.0006, 143-71.2012.811.0006 e 855-61.2012.811.0006).

Segundo o laudo pericial, foram apreendidas as seguintes substâncias: (i) uma porção grande de material vegetal seco, com tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 103,23g (cento e três gramas e vinte e três centigramas); (
ii
) cinco porções de material vegetal seco, com tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 23,19g (vinte e três gramas e dezenove centigramas); e (
iii
) uma porção de material de coloração amarelada, com massa bruta de 94,44g (noventa e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas), identificada como cocaína.

Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia ilícita de drogas, quais sejam: uma balança de precisão em pleno funcionamento, um rolo de plástico filme, dinheiro fracionado em moeda nacional (R$ 29,00) e estrangeira (trinta bolivianos e um dólar), além de dois aparelhos celulares. Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam inequivocamente a destinação comercial das substâncias e a existência de estrutura mínima voltada à traficância.

Outrossim, quanto ao periculum
libertatis
, o tráfico de drogas, embora não seja praticado com violência contra a pessoa, é responsável direto pelo aumento da criminalidade, ainda mais em Cáceres, região de fronteira e com alto índice de tráfico de entorpecentes.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Neste ponto, registre-se que a liberdade dos autuados geraria insegurança social, permitindo que continuem a traficar entorpecentes em áreas vulneráveis da cidade. A manutenção da prisão é a única medida adequada para interromper o ciclo criminoso.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados FERNANDO FERREIRA COSTA, com fulcro no artigo 312 do CPP, dada a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, uma vez que foi preso em flagrante com vultuosa quantidade de droga (103,23gr, mais cinco porções de maconha com massa bruta de 23,19gr e uma porção de com massa bruta de 94,44g identificada como cocaína), em local conhecido como ponto de mercancia de entorpecentes ALÉM DE POSSUIR CONTRA SI o inquérito policial nº 1001420-56.2022 e outras anotações mais antigas, configurando a hipótese do art. 312, § 3º, inciso III do Código de Processo Penal. (...) (sic) (id. 344257867)”

Inicialmente, no que tange à tese de
nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio,
verifico que a via eleita não comporta o exame da matéria.

A defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do paciente não foi amparada em fundadas razões ou consentimento válido, caracterizando ilicitude probatória que contaminaria todo o acervo probatório e tornaria a prisão preventiva ilegal.

O
writ
pressupõe a existência de prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrável de plano.

Extrai-se dos autos que o paciente, ao avistar a viatura policial, dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo abordado no quintal da residência, ocasião em que, em busca pessoal, foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha em seu bolso, além de dinheiro em moeda nacional e estrangeira.

Retornando ao local onde o objeto havia sido dispensado, os policiais encontraram mais duas porções de substância análoga à maconha, circunstância que corrobora a narrativa da dispensa.

Durante a técnica de entrevista, o próprio paciente informou, de forma espontânea, que possuía mais entorpecentes em seu quarto, no interior do guarda-roupa, indicando o local exato onde se encontravam.

Verifica-se, portanto, a existência de elementos nos autos aptos a indicar fundadas razões para o ingresso domiciliar, consubstanciadas na dispensa de objeto, na fuga do paciente, na apreensão de drogas em busca pessoal e, posteriormente, na indicação espontânea do local onde estavam armazenados outros entorpecentes.

Por outro lado, a defesa sustenta que tais elementos não configuram justa causa para o ingresso, tampouco consentimento válido, invocando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

A controvérsia fática atinente à suficiência dos elementos que motivaram o ingresso, à existência ou não de consentimento e à dinâmica exata dos fatos deve ser dirimida durante a instrução processual na ação penal de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva das testemunhas policiais, do paciente e a eventual produção de outras provas.

A jurisprudência é pacífica ao assentar que o
Habeas Corpus
não é o instrumento adequado para tal discussão, salvo em hipóteses de flagrante e inequívoca ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

“A via do habeas corpus não comporta exame de alegações de nulidade de busca domiciliar ou reconhecimento pessoal quando dependentes de dilação probatória.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1037824-22.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/01/2026, publicado em 20/01/2026).

"(...) A alegação de nulidade da prova por invasão de domicílio, quando depende de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. (...)" (TJMT, HC n. 1015822-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2024).

Portanto, a questão deve ser devidamente apurada no curso da ação penal, sendo inviável seu conhecimento e análise na presente via. Diante do exposto, não conheço parcialmente do
Habeas Corpus
quanto às teses que demandam dilação probatória (nulidade por violação de domicílio e ilicitude da confissão informal), ressalvando ao paciente o direito de suscitar a matéria na ação penal de origem.

No que tange à alegada
ilicitude da confissão informal,
cumpre ressaltar que, ainda que se desconsidere eventual declaração atribuída ao paciente no momento da abordagem policial, o acervo indiciário não resta esvaziado. Subsistem nos autos elementos probatórios autônomos e idôneos, perfeitamente aptos a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Tais elementos objetivos, quando analisados em conjunto, evidenciam a provável destinação comercial das substâncias apreendidas e a existência de uma estrutura mínima voltada à traficância. Essas circunstâncias fáticas, por si sós, configuram justa causa legítima para o prosseguimento da persecução penal e constituem fundamento idôneo para a análise e manutenção da custódia cautelar, independentemente da validade de qualquer confissão informal.

Ademais, a pretensão defensiva de desconstituir esses indícios para afastar a responsabilidade do paciente demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária próprio do
writ
.

É imperioso recordar, neste aspecto, a diretriz jurisprudencial já consolidada por meio do
Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT)
, que preceitua de forma clara:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Portanto, havendo substrato probatório independente a amparar a imputação inicial, a efetiva culpabilidade e o grau de envolvimento do paciente deverão ser apurados no juízo de conhecimento, sendo inviável o trancamento da ação ou a revogação da prisão com base, exclusivamente, na tese de nulidade da referida confissão.

No tocante ao alegado relaxamento da prisão por suposta violência policial, verifico que eventuais ilegalidades ocorridas no momento da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC
n .
429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
1/4/2019). (STJ -
AgRg
no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)

No caso em análise, verifica-se que o magistrado, ao analisar a questão em audiência de custódia, enfrentou expressamente a alegação de agressões físicas, consignando:

“(...) Inicialmente, quanto ao relato do custodiado de ter sofrido uma agressão pelos policiais, verifica-se que o custodiado narrou sem precisão as agressões, não convencendo o juízo do abuso de autoridade ou violência cometida pelos agentes policiais. Além disso, não narra qualquer lesão aparente ou agressão sofrida com firmeza de detalhes, não havendo qualquer vestígio, sendo que para esse juízo não é o caso de se oficiar corregedoria da Polícia Militar, ressalvado obviamente o direito
da
defesa fazê-lo por si após a juntada dos exames de corpo de
delito. (...)
(sic) (id. 344257867 - pág. 43)”

Além disso, a autoridade judicial determinou, de forma acertada, a intimação da Autoridade Policial para juntada do laudo de exame de corpo de delito no prazo de 02 (dois) dias, providência adequada para a investigação da denúncia de violência policial, que não se confunde com o relaxamento automático da prisão.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, os policiais militares relataram que o paciente, ao perceber a aproximação policial, dispensou objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior da residência, sendo necessária a abordagem no quintal do imóvel para efetivação da prisão.

Não há, portanto, nos autos, elementos pré-constituídos e inequívocos de abuso policial capazes de comprometer a legalidade do flagrante ou de justificar o relaxamento da prisão, mormente considerando que a conversão em preventiva constitui novo título prisional, devidamente fundamentado em elementos objetivos e autônomos.

No que se refere à
alegação de cerceamento de defesa
decorrente da ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito, verifica-se que tal questão, embora relevante, não acarreta automaticamente a nulidade da prisão preventiva nem autoriza, de plano, a concessão da ordem.

O magistrado de origem determinou expressamente, em 28/01/2026, a intimação da autoridade policial para que promovesse a juntada do laudo no prazo de 02 (dois) dias
,
embora a defesa sustente o transcurso de 06 (seis) dias sem o cumprimento da determinação até a data da impetração, tal lapso temporal, por si só, não configura inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal flagrante, passível de correção por medida urgente substitutiva.

Eventuais irregularidades atribuídas a agentes estatais devem ser apuradas pelas vias próprias, com a possibilidade de responsabilização, não implicando, isoladamente consideradas, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, quando
está
se encontra devidamente fundamentada em elementos objetivos e autônomos, como ocorre na espécie.

A análise acerca da conveniência de reiteração da determinação judicial ou das consequências decorrentes de eventual atraso incumbe, primordialmente, ao juízo de primeiro grau, sendo que somente após a manifestação daquela instância se viabiliza o controle jurisdicional por este órgão revisor, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural.

Quanto à alegada
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, não assiste razão à impetrante.

A decisão proferida pela autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

No caso, restou demonstrado que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, estando em sua posse
uma porção grande (103,23g) e cinco porções menores (23,19g) de substância análoga à maconha
, além de
uma porção de cocaína (94,44g)
.

Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia ilícita, quais sejam:
uma balança de precisão em pleno funcionamento, um rolo de plástico filme, dinheiro fracionado em moeda nacional (R$ 29,00) e estrangeira (trinta bolivianos e um dólar)
, bem como,
dois aparelhos celulares
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ressalte-se que o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para a garantia da ordem pública, desde que demonstrados indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
(
AgRg

no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe

16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FERNANDO FERREIRA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026